Tribunal: TJDFT
Processo: 0724882-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724882-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Como cediço, a desistência recursal independe do consentimento da parte adversa e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, produzindo efeitos desde logo, cabendo ao julgador apenas declará-la. Confira: RITJDFT: CAPÍTULO IV DO RELATOR Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VII - submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo; VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; CPC/2015: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Homologo, pois, a desistência ao presente recurso (ID 38152022), com esteio no art. 998, caput, do CPC c/c art. 87 do RITJDFT. Comunique-se ao magistrado embrionário. Intime-se a agravante. Cumpridas as ordens precedentes, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2022 12:55:28. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador